Tribunal: STF
Processo: RE 509318
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão do e. Min. Joaquim Barbosa, que deu provimento a recurso extraordinário da Fazenda Nacional para admitir a revogação da isenção da COFINS constante da Lei complementar nº 70, de 1991. 



    2. Aponta a embargante a impossibilidade de revogação da isenção, conforme enunciado nº 276 da Súmula do STJ. Informa que, alé do writ individual impetrado (2002.33.00.010410-9) com a pretensão de isenção do pagamento da COFINS, é beneficiária da coisa julgada formada no mandado de segurança coletivo nº 2002.33.00.01.8370-0, favorável ao Sindicato dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado da Bahia, a que é associada a embargante. Requer “que V.Exa. se digne em julgar procedentes os embargos ora propostos, reformando a decisão embargada, no sentido de homologar o pedido de desistência formulado pela embargante, haja vista que restou demonstrada a perda superveniente do objeto da ação, em virtude do transito em julgado da Ação do SINDHOSBA.” (destaques acrescidos no e-doc. 33, p. 60-65).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Na decisão monocrática embargada, foi aplicado o entendimento consolidado nesta Suprema Corte, no sentido da constitucionalidade da revogação da isenção tributária prevista no art. 6º, inc. II, da Lei complementar nº 70, de 1991, pelo art. 56 da Lei nº 9.430, de 1996, a teor do tema nº 71 do ementário da Repercussão Geral. Confira-se:



    “É legítima a revogação da isenção estabelecida no art. 6º, II, da Lei Complementar 70/1991 pelo art. 56 da Lei 9.430/1996, dado que a LC 70/1991 é apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária com relação aos dispositivos concernentes à contribuição social por ela instituída. Obs: Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015.”



    (RE nº 377.457-RG/PR, tema RG nº 71, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 17/09/2008, p. 19/12/2008).



    4. É bem de ver que a aplicação do verbete sumular foi expressamente rechaçada no voto condutor do e. Min. Gilmar Mendes, haja vista o precípuo caráter constitucional da matéria. Cabe destacar:



    “Ainda, não há falar, como pretendido pela recorrente na sua petição de fls. 182/183, na Súmula 276 do Superior Tribunal de Justiça, e seu entendimento diverso sobre a matéria. Tratando-se inequivocamente, de matéria propriamente constitucional, conforme acima demonstrado, incumbe a esta Corte, em caráter exclusivo ou conclusivo, apreciar e definir a questão, não se lhe opondo o entendimento de outro Tribunal.”



    5. Quanto à alegada omissão a respeito da coisa julgada, é certo, em primeiro lugar, que não cabe a este Julgador a homologação de sua desistência da ação individual, mas ao próprio Juiz da causa. E, considerado o art. 22, §1º, da Lei nº 12.016, de 2009, somente se beneficia da coisa julgada proferida em ação coletiva aquele que solicita a suspensão da demanda individual no prazo de 30 dias, o que não foi demonstrado nos autos. 



    6. Destarte, é certo que ao julgador não é necessário se basear em absolutamente todos os argumentos lançados pela parte, senão apenas aqueles aptos a alterar sua convicção, conforme tese do tema nº 339 da Repercussão Geral. 



    7. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Alerto que, em caso de nova interposição, serão aplicadas as penalidades dos arts. 1.021, §4º, e 1.026, §2º, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator